Tribunal: TJMT
Processo: 1042294-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042294-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G. O. B. J. D. C. - CPF: 098.120.301-90 (AGRAVADO), CAROLINA ROBERTA OHARA BARROS E JORGE DA CUNHA - CPF: 963.701.491-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO JORGE DA CUNHA - CPF: 003.014.611-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CAROLINA ROBERTA OHARA BARROS E JORGE DA CUNHA - CPF: 963.701.491-87 (AGRAVADO), MARCELO JORGE DA CUNHA - CPF: 003.014.611-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO. REEMBOLSO INTEGRAL. COBERTURA DE MÉTODO PRESCRITO. MULTA COMINATÓRIA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize/custeie tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.0), a ser realizado nas Clínicas Estímulos &
Integraris
, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de negativa de cobertura, limitação contratual ao reembolso, inexistência de obrigação de custeio fora da rede credenciada, exclusão de métodos específicos e de atendimentos em ambiente escolar ou domiciliar, além de insurgir-se contra o prazo e o valor da multa. O agravado defende a inexistência de rede credenciada apta no município de Cáceres/MT, a
imposição de entraves ao reembolso e a necessidade de manutenção da tutela diante do risco de interrupção do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio do tratamento multidisciplinar prescrito; (
ii
) estabelecer se, diante da indisponibilidade de prestadores credenciados no município de residência do menor, é devido o custeio ou reembolso integral de terapias realizadas fora da rede; (
iii
) determinar se são adequados o prazo de 72 horas e a multa diária fixada para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação comprova a inexistência, no município de Cáceres/MT, de prestadores credenciados aptos a ofertar o tratamento específico indicado, circunstância que atrai a aplicação do art. 4o da RN 566/2022 da ANS, impondo à operadora o dever de garantir atendimento fora da rede.

A jurisprudência do STJ reconhece que, inexistindo serviço credenciado na localidade e sendo o tratamento de cobertura obrigatória, a operadora deve custear ou reembolsar integralmente as despesas realizadas pelo beneficiário, especialmente em casos de TEA.

A RN 539/2022 da ANS ampliou a cobertura assistencial aos usuários com transtornos globais do desenvolvimento, tornando obrigatório, desde 1o-7-2022, o custeio de método ou técnica indicada pelo médico assistente para pacientes enquadrados na CID F84, vedada a ingerência da operadora na escolha terapêutica.

A probabilidade do direito decorre do diagnóstico de TEA, da prescrição médica detalhada e da condição de beneficiário do plano, enquanto o perigo de dano se evidencia no risco de regressão do desenvolvimento do menor em caso de interrupção do tratamento intensivo e contínuo.

Não se verifica irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência do pedido autoriza a cobrança posterior dos valores despendidos, prevalecendo, no momento, a tutela imediata do direito à saúde.

Não há determinação de custeio de terapias em ambiente escolar ou domiciliar, inexistindo extrapolação dos limites médico-hospitalares fixados na decisão agravada.

A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC, e o prazo de 72 horas revela-se adequado diante da natureza urgente da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A indisponibilidade de prestador credenciado no município de residência do beneficiário impõe à operadora o dever de custear ou reembolsar integralmente tratamento de cobertura obrigatória realizado fora da rede.

A operadora não pode interferir no método terapêutico prescrito pelo médico assistente para paciente com Transtorno do Espectro Autista, nos termos da regulamentação da ANS.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando o conjunto probatório demonstra a necessidade do tratamento e o risco de prejuízo ao desenvolvimento de criança com TEA em caso de interrupção das terapias.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando fixada em valor apto a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537; Lei no 9.656/98; CDC, art. 54; CC, art. 757; Lei no 12.764/2012, art. 3o, parágrafo único; Decreto no 8.368/2014, art. 4o, §2o; RN ANS no 566/2022, art. 4o; RN ANS no 539/2022, art. 6o, §4o; CF/1988, art. 105, III, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.919.633/SP, Rel. Min. (nome não indicado), 4a Turma, j. 30.10.2023,
DJe
09.11.2023; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.02.2024,
DJe
08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação de Obrigação de Fazer no 1010300-32.2025.8.11.0006, deferiu tutela de urgência para
determinar que o requerido autorize/custeie o tratamento prescrito à parte autora, na Clínica Estímulos &
Integraris
, na forma e periodicidade indicadas no laudo médico elaborado pela pediatra Dra. Paola
Fádul
Vianna da Cunha – CRM/MT 8.110, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 10.000,00.

A agravante
sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Argumenta que não houve negativa de cobertura, mas apenas exigência de documentos necessários ao processamento de eventual reembolso, conforme previsto contratualmente.

Afirma que não foi localizada solicitação de autorização para terapias em rede credenciada, defendendo que o contrato prevê cobertura nos limites do Rol da ANS e das cláusulas pactuadas.

Destaca
que possui rede credenciada apta ao atendimento do menor, invocando a Resolução Normativa no 566 da ANS, segundo a qual o atendimento fora da rede somente é obrigatório em caso de indisponibilidade de prestador na área de abrangência.

Assinala
que a Lei no 9.656/98 prevê reembolso apenas nos limites contratuais e, em regra, em situações de urgência ou emergência quando inexistente rede disponível.

D
iscorre amplamente sobre a regulamentação da ANS (RN 465/2021, RN 469/2021, RN 539/2022 e RN 541/2022), defendendo que a cobertura obrigatória se limita às sessões realizadas por profissionais de saúde habilitados (psicólogo, fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional, nutricionista), não havendo obrigação de custeio de métodos específicos (como ABA, Denver, Prompt e Integração Sensorial), tampouco de terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar.

Alega que o acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, sendo responsabilidade da instituição de ensino, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 12.764/2012 e do art. 4o, §2o, do Decreto no 8.368/2014.

Defende
, ainda, que psicomotricidade e psicopedagogia, quando não realizadas por profissionais de saúde habilitados, não possuem cobertura obrigatória.

Aduz
que o contrato firmado tem natureza de reembolso, dentro dos limites da tabela de honorários e serviços (CRS/THSM), sendo indevido o custeio integral ou pagamento direto a prestador não credenciado.

Ressalta que
eventual reembolso deve observar os limites contratuais, podendo ser parcial, conforme autorizado pela Lei no 9.656/98 e pela regulamentação da ANS.

Sustenta que a decisão agravada extrapola os limites legais e contratuais, impondo obrigação não prevista na apólice, em afronta ao art. 757 do Código Civil e ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Aponta
que as cláusulas limitativas estão redigidas de forma clara, não configurando abusividade nos termos do art. 54 do CDC.

Impugna, ainda, o prazo de 72 horas fixado para cumprimento da liminar, reputando-o exíguo e desarrazoado, e requer
a ampliação para 10 (dez) dias, bem como a redução ou limitação da multa cominatória, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim,
pede que seja afasta
a obrigação de custeio de atendimentos realizados em ambiente escolar ou domiciliar, por profissionais não habilitados na área da saúde, bem como excluindo a cobertura de psicomotricidade e determinando a observância dos limites contratuais de reembolso; e subsidiariamente, a fixação de prazo mais razoável para cumprimento da obrigação e adequação da multa diária.

Na contraminuta,
o agravado afirma que é

menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.0), conforme laudo médico (Id. 210834611), necessitando de tratamento multidisciplinar intensivo, composto por psicologia pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial e psicomotricidade, em caráter contínuo e com carga horária elevada.

Alega que seus genitores buscaram atendimento na rede credenciada da agravante, mas não localizaram, no município de Cáceres/MT, clínicas ou profissionais habilitados a oferecer o tratamento na forma e metodologia prescritas, sendo compelidos a custear as terapias nas clínicas Estímulos e
Integraris
.

Diz

que o custeio particular não decorreu de mera liberalidade, mas da “completa insuficiência da rede disponibilizada pela Agravante”, inexistindo prestadores aptos a ofertar método ABA, integração sensorial, psicomotricidade e a carga horária recomendada.

Argui
, ainda, que, embora tenha apresentado notas fiscais, recibos, fichas de frequência e relatórios clínicos para reembolso, a operadora passou a impor entraves burocráticos, exigindo reiteradamente documentos já enviados ou mantendo-se inerte na análise dos pedidos, o que comprometeu a continuidade do tratamento.

No mérito, defende a manutenção da decisão por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ressaltando a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da interrupção das terapias, especialmente em se tratando de criança com TEA, cujo desenvolvimento depende de intervenção precoce e ininterrupta.

Justifica
que a agravante não comprovou a efetiva existência de rede credenciada apta no município de residência do menor, sendo seu o ônus de demonstrar a disponibilidade concreta de prestadores habilitados
.

Pontua
a vedação de ingerência da operadora na prescrição médica, afirmando que cabe exclusivamente ao médico assistente definir o método terapêutico adequado, não podendo o plano substituir-se ao profissional responsável.

Por fim, sustenta que a conduta da agravante ao exigir documentação excessiva para reembolso configura prática abusiva, em afronta ao CDC e ao princípio da boa-fé objetiva, equivalendo, na prática, à negativa de cobertura
(Id.
336050870
).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.342796874.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação de Obrigação de Fazer no 1010300-32.2025.8.11.0006, deferiu tutela de urgência para
determinar que o requerido autorize/custeie o tratamento prescrito à parte autora, na Clínica Estímulos &
Integraris
, na forma e periodicidade indicadas no laudo médico elaborado pela pediatra Dra. Paola
Fádul
Vianna da Cunha – CRM/MT 8.110, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 10.000,00.

O agravado, menor, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.0),
d
iante disso, foi solicitado pelos profissionais que o atendem
oterapia multidisciplinar
para melhor desenvolvimento global, dentre eles:
a)

Psicologia pelo método ABA (15 horas semanais)
; b)
Fonoaudiologia (2 sessões semanais)
; c)
Terapia ocupacional com integração sensorial (2 sessões semanais)
; d)

Psicomotricidade (2 sessões semanais)
(Id.
210834611
).

Conforme se verifica dos autos, a
documentação comprova que na cidade de Cáceres/MT não há prestadores credenciados à agravante aptos a ofertar o tratamento específico indicado
, motivo pelo qual a agravante encaminhou e-mail autorizando
o reembolso integral
(Id.
210836906
)
.

No entanto, ao solicitar o reembolso, a agravante
não aceitou os documentos fornecidos e pôs excessivos obstáculos
, o que impossibilitou, inclusive, a continuidade do tratamento do agravado.

E
aRN 566/2022 da ANS, em seu art. 4o, prevê que na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município pertencente à área geográfica de
abrangência, a operadora deverá garantir atendimento em prestador não integrante da rede no mesmo município ou em prestador nos municípios limítrofes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito ao tratamento médico do portador do Transtorno do Espectro Autista no município de sua residência, ainda que não haja rede credenciada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE .
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.FORA DA REDE CREDENCIADA. SERVIÇO
INEXISTENTE .
REEMBOLSOINTEGRAL.PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos
EREsp
1.889 .704/SP, Relator
MinistroNome
, julgado em 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.696.364/
SP
,Relator

MinistroNome
, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).
2 .
Na hipótese de
tratamentode
cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na
localidade,a
operadora do plano de saúde é
responsávelpelo
custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelobeneficiário.Precedentes.3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudênciaassente
desta Corte Superior,
circunstânciaque
atrai a incidência da Súmula 83/
STJ .
4. Agravo interno provido. Recurso especial interposto pela operadora
do plano de saúde
desprovido.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1919633 SP
2021/0029553-0, Relator.:
MinistroNome
, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/11/2023)

Convém ressaltar ainda
que na

RN n. 539/2022 a ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, em que se incluem os com espectro autista.

Assim, a partir de 1o-7-2022 passou a ser obrigatório o
custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente
para o tratamento do paciente comdiagnóstico dentro da CID F84, e
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto nessa área
(art. 6o, §4o).

E embora
a
agravante defende que devem ser afastadas as

terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar
, não foram recomendadas nenhuma terapia fora
do ambiente ambulatorial.

No que tange aos requisitos da antecipação da tutela, a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que
o
agravad
o
tem o diagnóstico de autismo, é beneficiáriodo plano de saúde da agravante, e os laudos médicos juntados demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E o perigo de dano é evidente uma vez que a
interrupção no tratamento
comprometerá a melhora do quadro clínico.

Não se constata dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se
o agravado
sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores
adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Além disso,o STJ já definiu a obrigatoriedade de cobertura da psicopedagogia pelo plano de saúde, o que, no entanto,não se estende ao ambiente domiciliar e escolar por não se tratar de medida de natureza médico-hospitalar.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR
. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais,interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no

art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao
EREsp
1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadorese orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução no 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).
8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por
meio do qual foram rejeitadas
as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos. (STJ – Resp. 2064964 SP 2023/0123582-0, relatora Min. Nancy Andrighi, julgamento em 20-2-2024, Terceira Turma,
DJe
de 8-3-2024).

No que tange à multa diária por descumprimento, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os R$
300,00
definidos na origem não comportam redução, e o prazo concedido para cumprimento é apropriado, pois trata-se de direito à saúde.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026